Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de cédulas de crédito bancário, em que foi declinada a competência para a Vara Cível de Sobradinho/DF, sob o fundamento de abusividade na cláusula de eleição de foro. O agravante sustenta que a cláusula elege foro correspondente ao domicílio da parte executada, não havendo abuso. Requer a manutenção da execução no juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Cinge-se a controvérsia a aferir se a eleição de foro para a propositura da execução de título extrajudicial caracteriza abuso de direito e se, consequentemente, o juízo poderia declinar de ofício de sua competência, diante da regra geral da competência relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao réu alegar a incompetência na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos.
A eleição do foro constante do título executivo extrajudicial deve observar os requisitos do art. 63 do CPC, cuja redação, alterada pela Lei n. 14.879/2024, exige que o foro eleito tenha pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
No caso, na cláusula de eleição de foro, foi estabelecido o foro de Brasília, correspondente ao domicílio da parte executada, o que afasta a alegação de escolha aleatória ou abusiva, pois atende aos critérios legais.
O artigo 781, inciso I, do CPC, permite que a execução seja proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou de situação dos bens sujeitos à execução.
O prosseguimento da execução no foro do domicílio do executado favorece a atividade jurisdicional ao permitir maior efetividade na realização das diligências executivas, tais como penhora, avaliação e alienação de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A cláusula de eleição de foro constante do título executivo extrajudicial é válida quando guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo juízo, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.
A escolha do foro do domicílio do executado para a propositura da execução não configura prática abusiva e atende aos critérios estabelecidos pelo CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o; 781, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1863379, 07002366520248079000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/5/2024.